Tribunal: TJDFT
Processo: 0745883-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. CABIMENTO. POSSÍVEL SONEGAÇÃO. JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA UNIVERSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu petição inicial em ação de produção antecipada de provas, objetivando verificar possível sonegação de bens pelo inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe recurso de apelação contra a decisão que indeferiu a petição inicial em ação de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer se é pertinente o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas fora do juízo do inventário, para exibição de extratos e contratos de previdência da inventariada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 382, § 4o, do CPC, veda a interposição de recursos em ações de produção antecipada de provas, exceto contra decisão que indefere totalmente a produção probatória requerida. No entanto, a decisão que indefere a petição inicial, nos nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do CPC, comporta recurso de apelação, em virtude do prejuízo processual gerado, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a universalidade da competência do Juízo do Inventário, nos termos do art. 612 do CPC, confirmando que questões, de administração ou ocultação de bens, e exibição de documentos relativos à inventariada devem ser processadas no âmbito do Juízo do Inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Cabe recurso de apelação contra decisão que indefere petição inicial em ação de produção antecipada de provas, porque a hipótese não se enquadra na limitação do art. 382, § 4o, do CPC.
2. O Juízo do Inventário detém competência universal para examinar questões relacionadas ao inventário, como possível sonegação de bens e pedido de exibição de documentos relativos à inventariada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 382, § 4o, art. 381, parágrafo único, art. 612.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 1.584.129/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/3/2021.